Tribunal: TJDFT
Processo: 0742173-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A par das discussões acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol do art. 1.015 do CPC, prevaleceu em nosso sistema jurídico o entendimento de que, embora taxativo, comporta interpretação extensiva ou analógica, já que o mandado de segurança não é o meio processual mais adequado para que se provoque o reexame da questão ventilada em decisão interlocutória, conforme estabelecido no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O artigo 10 da Lei n. 9.289/1996 estabelece que a remuneração do perito será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. 2.1. Não se mostra viável a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o juízo de primeiro grau ponderou adequadamente as circunstâncias e o valor fixado é condizente com a complexidade da causa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.